Tribunal: TJBA
Processo: 8090090-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090090-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIO SERGIO DIAS SANTIAGO

Advogado(s)
:
JOANA MARIA VOSS SALINAS

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. INADIMPLEMENTO POSTERIOR PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO NÃO IMEDIATA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consorciado contra sentença de improcedência em ação que visa à restituição imediata dos valores pagos em contrato de consórcio, indenização por danos morais e reconhecimento da nulidade de transação extrajudicial firmada com a administradora. O Apelante sustenta que a rescisão contratual decorreu de falha na prestação dos serviços, especialmente pela substituição da motocicleta prometida por cartão pré-pago com restrições, além de alegar coação na celebração do acordo e venda casada de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a transação extrajudicial firmada entre as partes é válida e eficaz para afastar a responsabilidade da administradora; (iii) determinar se é cabível a restituição imediata das parcelas pagas e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença recorrida ao apresentar razões jurídicas e fáticas contrárias às conclusões do juízo de origem, viabilizando o contraditório e a ampla defesa.

4.
A transação extrajudicial firmada entre as partes, com reconhecimento de firma em cartório e cláusula expressa de quitação ampla, atende aos requisitos legais do art. 840 do Código Civil e não restou infirmada por prova de vício de consentimento, inexistindo coação, erro ou dolo que justifique sua anulação, nos termos do art. 849 do CC.

5.
O inadimplemento contratual verificado posteriormente à assinatura do acordo, com a ausência de pagamento das parcelas do consórcio a partir de janeiro de 2023, caracteriza culpa exclusiva do Apelante pela rescisão do contrato, conforme cláusula contratual específica.

6.
A restituição dos valores pagos por consorciado desistente ou excluído submete-se à Lei nº 11.795/2008 e ao entendimento consolidado no Tema 312 do STJ (REsp 1.119.300/RS), devendo ocorrer por ocasião da contemplação ou até trinta dias após o encerramento do grupo, não sendo devida de forma imediata.

7.
A alegação de venda casada do seguro não se sustenta diante da proposta de adesão que expressamente facultava sua contratação, conforme entendimento do Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP).

8.
A inexistência de ato ilícito e a quitação decorrente da transação extrajudicial afastam o pedido de indenização por danos morais, sendo os transtornos alegados classificados como meros aborrecimentos do cotidiano contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da dialeticidade é observado quando o recurso impugna de forma direta e fundamentada os argumentos da decisão recorrida.

2. A transação extrajudicial válida, celebrada sem vícios de consentimento e com cláusula de quitação expressa, impede a rediscussão da obrigação original e afasta a responsabilidade das rés.

3. O inadimplemento contratual posterior por parte do consorciado caracteriza culpa exclusiva pela rescisão do contrato, afastando o direito à restituição imediata das parcelas pagas.

4. A restituição ao consorciado desistente ou excluído deve observar o prazo previsto em lei e nos contratos, conforme decidido pelo STJ no Tema 312.

5. A contratação opcional de seguro, sem imposição pela administradora, não configura venda casada.

6. A inexistência de ilícito e a existência de acordo válido impedem a condenação por danos morais, sendo insuficientes os meros aborrecimentos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 840 e 849; Lei nº 11.795/2008; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.09.2012 (Tema 312); STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 972).

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível
8
0
90090
-
94
.20
23
.8.05.0
00
1
,

em que é apelante
M
Á
RI
O SÉRGIO DIAS SANTIAGO

e apelad
a
s
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e
PR
E
MIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em julgar

REJ
EITAR A PRELIMINAR
de não conhecimento e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça